Tribunal: TJMT
Processo: 1046838-09.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046838-09.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Petição de Herança]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEONICE DE SOUZA SOLANO - CPF: 483.564.841-20 (APELANTE), AMANDA PIRES COSTA - CPF: 025.590.671-45 (ADVOGADO), DAVID WENER FARINELLI SERILO - CPF: 041.745.191-10 (ADVOGADO), JULIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA JAQUES - CPF: 008.864.292-50 (ADVOGADO), CREUZA CAMPOS DA SILVA - CPF: 667.222.251-00 (APELANTE), ROSANGELA CAMPOS DA SILVA - CPF: 544.396.711-87 (APELADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), ODILIO ROSA DA SILVA - CPF: 632.275.761-04 (APELADO), GABRIEL CAMPOS ROSA DA SILVA - CPF: 043.474.321-60 (APELADO), EDIL DE SOUZA CAMPOS - CPF: 204.191.631-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO SUCESSÓRIO. HERANÇA CUMULADA COM NULIDADE DE PARTILHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADOÇÃO JUDICIAL. RECONHECIMENTO DE MATERNIDADE
POST MORTEM
.
ERROR IN JUDICANDO
. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por CREUZA CAMPOS DA SILVA e LEONICE DE SOUZA SOLANO contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação de Herança c/c Nulidade de Partilha, ajuizada em face de ROSANGELA CAMPOS DA SILVA, ODILIO ROSA DA SILVA e GABRIEL CAMPOS ROSA DA SILVA. As Apelantes alegaram terem sido preteridas no inventário de EDIL DE SOUZA CAMPOS, mãe biológica reconhecida judicialmente, sob o fundamento equivocado de que teriam sido adotadas por terceiros. O juízo de origem aplicou o art. 41 do ECA, presumindo a existência de adoção judicial e afastando o vínculo sucessório. Requerem a anulação da sentença ou, alternativamente, o reconhecimento de sua condição de herdeiras necessárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve adoção judicial das Apelantes, apta a afastar os efeitos jurídicos da filiação biológica para fins sucessórios; e

(ii) estabelecer se a sentença de improcedência deve ser anulada por erro de julgamento decorrente da ausência de comprovação documental da adoção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de adoção judicial plena depende de sentença constitutiva e de regular tramitação processual, com intervenção do Ministério Público e observância do devido processo legal, não sendo suficiente o registro civil com indicação de maternidade por terceiros.

4. Os documentos apresentados pelos Apelados consistem apenas em certidões de nascimento com registro de terceiros como mães, sem qualquer prova da existência de processos de adoção.

5. As Apelantes comprovaram, mediante sentenças transitadas em julgado, a maternidade biológica de EDIL DE SOUZA CAMPOS, reconhecida judicialmente em ações autônomas, o que demonstra que não houve adoção judicial que rompesse o vínculo com a família de origem.

6. O juízo de origem presumiu indevidamente a existência de adoção judicial com base exclusivamente nas certidões de nascimento, invertendo o ônus da prova e aplicando indevidamente o art. 41 do ECA.

7. Configurado
error in judicando
, a sentença deve ser anulada para que a controvérsia seja apreciada com base na premissa fática correta, mediante instrução probatória adequada.

8. O julgamento imediato pela instância revisora é incabível, ante a ausência de instrução sobre os demais elementos de mérito, recomendando-se o retorno dos autos ao juízo de origem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação do art. 41 do ECA exige comprovação documental de adoção judicial regularmente constituída, não sendo suficiente o registro civil de filiação.

2. A ausência de prova da adoção judicial impede o afastamento automático do vínculo sucessório com a mãe biológica declarada judicialmente.

3. A sentença fundada em presunção de fato não provado configura
error in judicando
e deve ser anulada para reabertura da instrução.

Dispositivos relevantes citados:
ECA, art. 41; CPC, art. 373, II; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/RS, RAC 0205736-44.2019.8.21.7000, Rel. Des. Rui Portanova, j. 28/05/2020, DJe 23/09/2020; TJ/MT, RAC 1001149-87.2020.8.11.0080, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 23/08/2023, DJe 24/08/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LEONICE DE SOUZA SOLANO
e
CREUZA CAMPOS DA SILVA
contra sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão, nos autos da Ação de Petição de Herança c/c Nulidade de Partilha ajuizada em desfavor de
ROSANGELA CAMPOS DA SILVA, ODILIO ROSA DA SILVA
e
GABRIEL CAMPOS ROSA DA SILVA
, que
julgou improcedente os pedidos formulados
, aplicando o regime jurídico da adoção plena previsto no art. 41 do Estatuto da Criança e do Adolescente

(
vide
ID. 321081439).

Em suas razões recursais de ID. 321081445, as Apelantes sustentam, em síntese, que a sentença aplicou equivocadamente o regime da adoção judicial, quando jamais foram submetidas a processo de adoção, mas apenas registradas irregularmente em nome de terceiros (avó materna e tia-avó), caracterizando a denominada “
adoção à brasileira
”.

Argumentam que obtiveram reconhecimento judicial de maternidade
post mortem
de
EDIL DE SOUZA CAMPOS
mediante sentenças transitadas em julgado (processos n. 1013539-17.2017.8.11.0041 e n. 1002694-77.2016.8.11.0002), e que foram preteridas no inventário n. 39227-32.2016.811.0041, no qual os Apelados partilharam 04 imóveis entre si, excluindo-as da sucessão legítima.

Alegam, ainda, que a sentença deixou de apreciar documentos apresentados e indeferiu tacitamente requerimento de produção probatória, configurando vício de fundamentação e cerceamento de defesa.

Com essas considerações, requerem o provimento do recurso para
reconhecer sua condição de herdeiras necessárias
e
declarar a nulidade da partilha realizada
.
Subsidiariamente
, pleiteiam
a anulação da sentença
e retorno dos autos ao juízo de origem para julgamento do mérito, com a devida instrução probatória, caso se entenda pela impossibilidade de julgamento imediato pela instância revisora. Por fim, requerem a
inversão do ônus sucumbencial
.

Os Apelados apresentaram contrarrazões de ID. 321081449, nas quais sustentam que a sentença foi correta e bem fundamentada, que não há cerceamento de defesa, e que
“
está sobejamente demonstrado que a 1a Apelante LEONICE DE SOUZA SOLANO foi adotada por LUIZA DE SOUZA SOLANO e a 2a Apelante CREUZA CAMPOS DA SILVA foi adotada por AMBROSINA DE SOUZA CAMPOS
”
, referindo-se aos documentos IDs. 168635056 e 168635052. Afirmam, ainda, que as apelantes receberam heranças das respectivas “
adotantes
”.

Recurso tempestivo (ID. 321081448) e isento de preparo por força da gratuidade de justiça deferida (ID. 323848392).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação e adentro na sua análise.

Extrai-se dos autos que, na origem,
CREUZA CAMPOS DA SILVA
e
LEONICE DE SOUZA SOLANO
ajuizaram Ação de Petição de Herança c/c Nulidade de Partilha, alegando serem filhas biológicas de
EDIL DE SOUZA CAMPOS
, falecida em 01/05/2016, tendo obtido reconhecimento judicial de maternidade
post mortem
mediante sentenças transitadas em julgado.

Sustentaram que foram preteridas no inventário no 39227-32.2016.811.0041, processado perante a 3a Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, no qual foram partilhados quatro imóveis entre os demais herdeiros, requerendo a declaração de nulidade da partilha e a restituição de suas quotas hereditárias na proporção de 25% do espólio para cada herdeiro (considerando a existência de 05 filhos).

ROSANGELA CAMPOS DA SILVA
e
OUTROS
apresentaram contestação arguindo a impossibilidade jurídica do pedido, sustentando que as Autoras teriam sido adotadas de forma plena por terceiros, o que teria rompido definitivamente os vínculos com a família biológica, inclusive para fins sucessórios, nos termos do art. 41 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Ao apreciar o feito, o Juízo
a quo
acolheu integralmente a tese defensiva, julgando improcedente o pedido autoral, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade
:

“
VISTOS, ETC.

Trata-se de
AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA CUMULADA COM NULIDADE DE PARTILHA
, ajuizada por
LEONICE DE SOUZA SOLANO e CREUZA CAMPOS DA SILVA
em face de
ROSANGELA CAMPOS DA SILVA, ODILIO ROSA DA SILVA e GABRIEL CAMPOS ROSA DA SILVA
, devidamente qualificados nos autos.

As autoras relatam, em apertada síntese, que, sendo filhas biológicas da de cujus, Sra. Edil de Souza Campos, foram indevidamente preteridas na partilha de bens homologada nos autos do processo de inventário no 39227-32.2016.811.0041. Fundamentam sua pretensão no direito à herança decorrente do vínculo de consanguinidade, ainda que tenham sido legalmente adotadas por terceiros em momento anterior. Postulam, assim, a declaração de nulidade da partilha e a sua consequente habilitação na sucessão. Requereram, ademais, os benefícios da justiça gratuita.

Citados, os requeridos apresentaram peça contestatória (ID. 168632889), arguindo, em sede preliminar, a impossibilidade jurídica do pedido. No mérito, defenderam que a adoção plena constitui ato jurídico irrevogável que rompe todos os vínculos de parentesco com a família biológica, inclusive, para fins sucessórios, o que torna a pretensão autoral manifestamente improcedente. Ao final, pugnaram pela condenação das autoras por litigância de má-fé.

Houve impugnação à contestação (ID. 172108579), na qual as autoras refutaram os argumentos da defesa e reiteraram os termos da inicial.

Solicitado a se manifestar, o Ministério Público informou que não foi identificada qualquer causa que justificasse a intervenção ministerial, conforme previsto nos incisos do artigo 178 do CPC (ID. 173254308).

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de
AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA CUMULADA COM NULIDADE DE PARTILHA
, ajuizada por
LEONICE DE SOUZA SOLANO e CREUZA CAMPOS DA SILVA
em face de
ROSANGELA CAMPOS DA SILVA, ODILIO ROSA DA SILVA e GABRIEL CAMPOS ROSA DA SILVA
, devidamente qualificados nos autos.

A matéria versada nos presentes autos é eminentemente de direito, prescindindo de dilação probatória e autorizando o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A controvérsia cinge-se à análise da existência de direito sucessório de descendente biológico que fora, anteriormente ao óbito da genitora, adotado de forma plena por outra família.

A pretensão autoral, com a devida venia, não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio. A adoção, como instituto de proteção integral à criança e ao adolescente, foi profundamente remodelada pela Constituição Federal de 1988 e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90), que lhe conferiram um caráter de definitividade e total integração do adotado à nova família.

O artigo 41 do referido Estatuto é de clareza solar ao dispor sobre os efeitos da adoção:

(...)

A norma
estabelece
, de forma inequívoca, o completo
desligamento jurídico
do adotado de sua família biológica. Esse rompimento não é parcial ou relativo, mas
absoluto
, abrangendo todas as esferas de direitos e deveres, com especial ênfase na questão sucessória.

Corroborando tal preceito, a Constituição Federal, em seu artigo 227, § 6o, consagrou o princípio da igualdade absoluta entre os filhos, vedando qualquer forma de discriminação. A
mens legis
foi a de equiparar, em todos os aspectos, a filiação adotiva à biológica,
de modo que o adotado passa a ser filho, para todos os fins de direito, exclusivamente da família adotante
.

(...)

A jurisprudência, por sua vez, acompanha o entendimento legal e doutrinário, rechaçando de forma consistente a pretensão de herança de pais biológicos por filhos adotados:

(...)

Portanto, o reconhecimento do direito à ancestralidade genética, embora garantido constitucionalmente, não se confunde e não restabelece os direitos patrimoniais decorrentes do vínculo de parentesco, o qual foi definitivamente extinto pelo ato jurídico perfeito da adoção.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

No que tange ao pleito de condenação das autoras por litigância de má-fé, formulado em sede de contestação, entendo que este não merece acolhimento.

A configuração da litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, ou seja, a intenção deliberada da parte de prejudicar o adversário, de alterar a verdade dos fatos ou de usar o processo para alcançar objetivo ilegal, conforme as hipóteses taxativamente previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

No caso em tela, não se vislumbra a ocorrência de tais condutas. As autoras, embora tenham formulado pretensão contrária ao entendimento consolidado da lei e da jurisprudência, limitaram-se a exercer o seu direito de ação, garantido pelo artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal. A propositura de uma demanda, ainda que fadada à improcedência, não caracteriza, por si só, a má-fé, que não pode ser presumida e demanda prova robusta de sua ocorrência, o que não se verifica nos autos.

Destarte, a improcedência do pedido principal é medida que se impõe, assim como a rejeição do pedido de condenação por litigância de má-fé.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial.

Outrossim,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de condenação das autoras por litigância de má-fé.

Por conseguinte, julgo EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil/2015.

Condeno as autoras ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais, com fulcro no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. A exigibilidade de tais verbas, contudo, permanecerá suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade de justiça deferida.”

Pois bem.

As Apelantes, de forma enfática e reiterada, sustentam que
jamais foram submetidas a processo judicial de adoção
,
mas apenas registradas irregularmente em nome de terceiros
. Os Apelados, em suas contrarrazões, insistem na tese de que houve adoção, afirmando estar “
sobejamente demonstrado
” tal fato.

A questão nuclear que se coloca é se haveria nos autos prova documental da realização de processo judicial de adoção das Apelantes.

Sem delongas,

analisando detidamente e exaustivamente os documentos acostados aos autos,

entendo assistir razão às Apelantes
.

In casu
, os Apelados, tanto em contestação quanto em contrarrazões, afirmam peremptoriamente que as Apelantes foram “
adotadas
” por
Luiza de Souza Solano
e
Ambrosina de Souza Campos
, referindo-se aos documentos IDs. 321081410 e 321081413.

Compulsando-se tais documentos, constata-se que se trata das
certidões de nascimento
das Apelantes, nas quais constam os registros em nome das referidas pessoas como mães.
Entretanto
,
tais certidões de nascimento
não comprovam a existência de processo judicial de adoção
. Comprovam apenas o registro civil de filiação, nada mais.

Aliás, não se vislumbra dos autos, a existência de
(i)
sentença constitutiva de adoção;
(ii)
certidão de processo de adoção;
(iii)
averbação registral indicando adoção judicial;
(iv)
qualquer documento judicial que demonstre a tramitação de processos de adoção.

A ausência absoluta de tais documentos é eloquente e revela o
equívoco da tese defensiva
,
confundindo-se o registro civil com a adoção judicial
, quando se trata de
institutos jurídicos absolutamente distintos
.

Argumenti gratia
,
imperioso estabelecer, com precisão cirúrgica, a distinção conceitual e jurídica entre
adoção judicial regular
e
registro irregular de filiação
(popularmente denominada “adoção
à brasileira
”).

A
adoção judicial
constitui ato jurídico solene, processado perante o Poder Judiciário, com observância do devido processo legal, intervenção do Ministério Público, realização de estudos psicossociais, e constituído mediante sentença transitada em julgado. Somente após cumpridos todos esses requisitos é que se opera a ruptura dos vínculos com a família biológica e a constituição de nova filiação.

O art. 41 do Estatuto da Criança e do Adolescente, invocado tanto pela sentença quanto pelos Apelados, é expresso ao dispor que “
A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais
”.

Todavia,
tal dispositivo pressupõe logicamente a existência de processo judicial de adoção
. Não há como aplicar os efeitos da adoção a quem não foi adotado judicialmente.

O
registro irregular de filiação
, por sua vez, caracteriza-se pela declaração falsa perante o oficial de registro civil, mediante a qual alguém registra como próprio filho nascido de outrem,
sem qualquer intervenção judicial, sem processo, sem sentença
. Em verdade, tal prática constitui conduta tipificada como crime no art. 242 do Código Penal (falsidade ideológica em documento público).

A distinção não é meramente terminológica, mas possui consequências jurídicas decisivas, na medida em que a adoção judicial, por constituir ato jurídico perfeito, rompe definitivamente os vínculos com a família biológica. Enquanto o
registro irregular
, ao contrário, por constituir
ato juridicamente imperfeito
, eivado de vício desde sua origem,
não produz os mesmos efeitos da adoção
e
pode ser desconstituído a qualquer tempo, mediante ação própria
.

“APELAÇÃO CÍVEL. ADOÇÃO SIMPLES REALIZADA POR ASCENDENTE ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. Caso em que não apenas não se consolidou a relação filial entre as requerentes e pai adotivo, como elas nem sabiam que haviam sido adotadas por ele. Assim, se pai adotivo e filhas registrais nunca viveram como tal e se elas sequer tinham conhecimento dessa condição, evidente que, no plano fático, a adoção – com todas as suas características e objetivos de integração familiar - jamais se perfectibilizou. O art. 41 do ECA dispõe que a adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes. Mas isso não ocorreu, pois as recorrentes jamais assumiram a condição de filhas do adotante. Além da inexistência de relação no âmbito social, a relação também não se consolidou no aspecto jurídico e formal, haja vista que as apelantes nunca adotaram o nome do pai adotivo, o que se comprova pela juntada dos documentos pessoais de identificação e pelo registro de filhos e netos. Consequentemente, mostra-se cabível a desconstituição de adoção realizada antes da promulgação da atual Constituição da República e consequente retificação de registros. DERAM PROVIMENTO.”
(TJ/RS. RAC 0205736-44.2019.8.21.7000, Relator Des. Rui Portanova, Oitava Câmara Cível. Julgamento: 28/05/2020, DJe: 23/09/2020).

Sublinha-se que os precedentes colacionados pelos Apelados em suas contrarrazões, partem da premissa indispensável de que
houve efetivamente processo judicial de adoção regularmente constituído
,
o que não se verifica nos presentes autos
.

O argumento decisivo que infirma por completo a tese dos Apelados reside no seguinte fato:
as Apelantes obtiveram sentenças judiciais declaratórias de reconhecimento de maternidade
post mortem
de
EDIL DE SOUZA CAMPOS
, ambas transitadas em julgado
.

Ressai do feito que a Apelante
CREUZA CAMPOS DA SILVA
obteve reconhecimento judicial de maternidade no processo n. 1013539-17.2017.8.11.0041 (ID. 321080889), com trânsito em julgado certificado em
30/08/2018
(ID. 321080890). A sentença proferida naqueles autos consignou expressamente:

“(...) extrai-se dos autos que
a maternidade de Edil de Souza Campos, foi comprovada por meio de
exame genético
, cujo laudo pericial consta do id. id. 6757421, tornando-se, assim, incontroversa a questão de fato trazida à apreciação deste Juízo.

Ademais, a prova pericial apresentada foi corroborada pela requerida [
Rosangela Campos da Silva
] em sua contestação, que reconhece ser irmã da autora.

(...)

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR que EDIL DE SOUZA CAMPOS é mãe biológica de CREUZA CAMPOS DA SILVA, nascida na data de 20 de fevereiro de 1959, cuja certidão de nascimento consta do id. 6757405, em lugar dos ali existentes.”
(g. n.).

A Apelante
LEONICE DE SOUZA SOLANO
obteve idêntico provimento jurisdicional no processo n. 1002694-77.2016.8.11.0002 (ID. 321080892), transitado em julgado em
10/02/2022
(ID. 321080893),
no qual a sentença determinou
a inclusão do nome de
EDIL DE SOUZA CAMPOS
como mãe biológica
.

A toda evidência,
se tivesse havido efetivamente processo judicial de adoção plena
,
as ações de investigação de maternidade seriam juridicamente impossíveis e manifestamente improcedentes.

Isso porque, é cediço que a
adoção plena
, nos termos do art. 41 do ECA,
rompe definitivamente os vínculos com a família biológica
, tornando juridicamente
irrelevante a ascendência genética
. Se as Apelantes tivessem sido regularmente adotadas, jamais poderiam obter sentenças declarando
EDIL DE SOUZA CAMPOS
como sua mãe, pois suas mães, para todos os efeitos legais, seriam exclusivamente as adotantes.

O fato de que
duas juízas de direito, em ações distintas, após regular instrução probatória incluindo exames de DNA, julgaram procedentes os pedidos de reconhecimento de maternidade, com trânsito em julgado
,
constitui
prova negativa inequívoca
de que não houve processo judicial de adoção anterior
.

Explicita-se que as sentenças de reconhecimento de maternidade não anularam adoções anteriores (o que demandaria ação anulatória específica com fundamento em vício de consentimento). As sentenças simplesmente
declararam a maternidade biológica e determinaram a retificação dos registros
, reconhecendo implicitamente que os registros originais eram irregulares e que o vínculo biológico jamais fora juridicamente rompido por adoção judicial.

Nessa perspectiva, questão de particular relevância reside na distribuição do ônus probatório, visto que as Apelantes, na condição de Autoras, alegaram e comprovaram:
(a)
serem filhas biológicas de
EDIL DE SOUZA CAMPOS
, mediante sentenças declaratórias transitadas em julgado;
(b)
terem sido preteridas no inventário da genitora; e
(c)
a partilha ter sido realizada apenas entre 03 herdeiros, quando existiam 05 filhos.

Assim sendo,
conquanto aos Apelados tenham alegado

fato impeditivo do direito das Autoras
, consubstanciada na suposta adoção dessas de forma plena, o que romperia com os vínculos sucessórios com a família biológica, competia-lhes, nos termos do art. 373, II, do CPC, “
provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”, por meio da
apresentação da respectiva sentença constitutiva ou, quando menos, de certidão do processo de adoção,
visto que

a prova de adoção judicial

(instituto que somente se constitui mediante sentença transitada em julgado)
é
eminentemente documental
.

Os Apelados, entretanto,
não apresentaram qualquer documento comprobatório da adoção judicial
. Limitaram-se a juntar certidões de nascimento, que comprovam apenas o registro civil, não a natureza jurídica do vínculo.

Nessa ordem de ideias, a sentença recorrida, ao acolher a tese defensiva sem exigir tal comprovação,
inverteu indevidamente o ônus da prova
, presumindo a existência de adoção judicial com base na mera alegação dos Réus/Apelados e nas certidões de nascimento.

Tal proceder viola frontalmente o sistema probatório do Código de Processo Civil e
configura
error in judicando
insanável
.

Em que pese os Apelados alegarem, em suas contrarrazões, que as Apelantes “
receberam as heranças oriundas do falecimento de suas respectivas adotantes”
, como se tal fato comprovasse a existência de adoção ou afastasse o direito sucessório em relação à mãe biológica,
tal argumento não merece prosperar
, por duas ordens de razões:

Primeira,
o eventual recebimento de herança das pessoas que as registraram não comprova, por si só, a existência de adoção judicial. Filhos registrados irregularmente, que conviveram com as pessoas registrantes e constituíram vínculos socioafetivos, podem eventualmente herdar em razão da posse de estado de filho, sem que isso caracterize adoção judicial regular.

Segunda
, ainda que se admitisse hipoteticamente a existência de vínculos sucessórios com as pessoas registrantes, tal fato seria absolutamente irrelevante para a presente controvérsia, que versa sobre direitos sucessórios em relação à
mãe biológica judicialmente reconhecida
.

O ordenamento jurídico brasileiro, especialmente após o reconhecimento da multiparentalidade pelo Supremo Tribunal Federal (
Ex vi
RE 898.060/SC, Relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno. Julgamento: 21/09/2016, DJe: 24/08/2017), admite a coexistência de vínculos de filiação de naturezas diversas, com efeitos jurídicos recíprocos. Logo, a priori, ainda que as Apelantes tivessem eventualmente herdado das pessoas registrantes,
tal fato não afastaria automaticamente seus direitos sucessórios em relação à mãe biológica
.

O julgamento antecipado, neste contexto, não decorreu da desnecessidade de outras provas, mas da
errônea presunção de um fato não comprovado
, não se tratando, portanto, propriamente de cerceamento de defesa, mas de
error in judicando
que macula irremediavelmente o julgado
.

A propósito, em caso análogo, este Sodalício já deliberou:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – “ERROR IN JUDICANDO” CONFIGURADO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Configurado o “error in judicando” diante da apreciação irregular de questões fático jurídicas por parte do magistrado singular, impõe-se a cassação da sentença impugnada.”
(TJ/MT. RAC 1001149-87.2020.8.11.0080, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 23/08/2023, DJe: 24/08/2023).

Nesse cenário,
impõe-se a anulação da sentença para que o feito retorne à origem
, oportunizando-se aos Apelados, que sustentam a existência de adoção judicial, a comprovação documental de tal alegação, ou, na sua ausência, procedendo-se ao julgamento do mérito com base na premissa fática efetivamente demonstrada nos autos, qual seja, que as Apelantes
CREUZA CAMPOS DA SILVA
e
LEONICE DE SOUZA SOLANO
são filhas biológicas de
EDIL DE SOUZA CAMPOS
, conforme declarado judicialmente, e foram preteridas na partilha de seus bens.

Embora o ordenamento processual civil preveja, no art. 1.013, § 3o, a possibilidade de julgamento imediato pelo tribunal quando a causa estiver madura para decisão,
tal providência pressupõe que o mérito da controvérsia tenha sido efetivamente debatido e instruído na primeira instância
, restando apenas a necessidade de novo julgamento com base no mesmo substrato probatório.

Na espécie,
o Juízo
a quo
partiu de premissa fática equivocada (existência de adoção judicial não comprovada),
não procedendo à adequada análise das questões de mérito nem oportunizando a devida instrução probatória

sobre o ponto controvertido essencial
, a saber,
a existência ou não de processo judicial de adoção
.

Com efeito, a aplicação da teoria da causa madura, nesta hipótese,
configuraria indevida supressão de instância e violação ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição
, privando as partes do devido pronunciamento judicial sobre as teses de direito material e os elementos probatórios necessários à solução da controvérsia,
de modo que o retorno dos autos à origem constitui medida que melhor preserva os princípios constitucionais e processuais, permitindo o adequado deslinde da controvérsia mediante cognição exauriente
.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
CREUZA CAMPOS DA SILVA
e
LEONICE DE SOUZA SOLANO
para
anular a sentença atacada
, reconhecendo a existência de
error in judicando
decorrente da presunção de fato não comprovado (adoção judicial) e da consequente aplicação de regime jurídico inaplicável à espécie (art. 41 do ECA); restando prejudicada a análise das demais teses recursais.

Determino o
retorno dos autos à origem
para que se proceda ao
regular julgamento do mérito da demanda
, observado o devido processo legal, notadamente oportunizando aos Apelados que comprovem documentalmente, mediante apresentação de sentenças constitutivas ou certidões de processos judiciais, a alegada existência de adoções das Apelantes, além da produção de outras provas sobre as demais questões controvertidas.

No mais, i
nobstante o êxito da Parte Apelante,
deixo de inverter o ônus de sucumbência
, eis que, com o reconhecimento do
error in judicando
e anulação da sentença, essa providência torna sem efeito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025